Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO FEITO. PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. SEGURANÇA JURÍDICA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.
1. Não pode o Magistrado rejulgar pontos já decididos da causa, haja vista que também ele deve observância aos postulados da preclusão (“pro judicato”) e da segurança jurídica (art. 505 do Código de Processo Civil).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de assunção de competência no recurso especial n. 1.604.412, firmou entendimento de que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
3. Apelação parcialmente provida.